Tribunal: TJMT
Processo: 1020676-37.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020676-37.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), UILSON PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 047.293.391-42 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), R. F. C. - CPF: 067.506.851-70 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: UILSON PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIME DE LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – ARTIGO 129, § 9o, DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA QUE DECRETOU A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – NÃO OBSERVÂNCIA DO TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL – ARTIGO 109, INCISO IV, C/C 115 DO CÓDIGO PENAL – RECURSO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Se entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença não transcorreu o prazo prescricional do artigo 109, inciso IV, c/c artigo 115 do Código Penal, considerando a pena máxima aplicada ao crime e a menoridade do réu na data dos fatos, incabível a decretação da extinção da punibilidade do réu.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1020676-37.2021.8.11.0000

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: UILSON PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher que julgou extinta a punibilidade de Uilson Pereira dos Santos Júnior em razão da prescrição do crime do artigo 129, § 9o, do Código Penal, nos moldes do artigo 107, inciso IV, artigo 109, inciso VI, c/c artigo 110, § 1o e artigo 115 do Código Penal (Id.: 109483028).

O Ministério Público, nas razões recursais, pretende a anulação da sentença que julgou extinta a punibilidade estatal pela prescrição para que seja determinado o prosseguimento da ação penal (Id.: 109483033).

A Defensoria Pública, nas contrarrazões, pugna pelo não provimento do recurso de apelação (Id.: 109483037).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo provimento do recurso para cassar a decisão objurgada e determinar o regular prosseguimento do feito (Id.: 110469950).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: UILSON PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O réu foi denunciado pela prática do crime do artigo 129, § 9o do Código Penal.

Ao prolatar a sentença, a juíza de primeiro grau reconheceu a prescrição do crime, à justificativa de que, entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença, transcorreu o prazo superior de 3 (três) anos, e o réu, na data dos fatos era menor de 21 (vinte e um) anos, pelo que, o prazo prescricional é computado pela metade.

Nesse ponto, o Ministério Público interpôs recurso em sentido estrito ao argumento de que o prazo prescricional não transcorreu.

Com razão a acusação.

O fato ocorreu em 19-5-2019. A denúncia foi recebida em 2-12-2019. A sentença que decretou a prescrição foi prolatada em 29-9-2021.

A pena para o crime de violência doméstica (artigo 129, § 9o, CP) é de 3 (três) meses a 3 (três) anos.

Se considerarmos a pena máxima de 3 (três) anos, o prazo prescricional seria o do artigo 109, inciso IV, do Código Penal, ou seja, a prescrição restaria configurada em 8 (oito) anos.

De tal modo, levando-se em consideração que o réu era menor na data dos fatos, o prazo prescricional, cumulativamente, obedeceria ao disposto no artigo 115 do Código Penal, pelo que, seria reduzido pela metade, verificando-se a prescrição em 4 (quatro) anos.

De tal modo, considerando a data do recebimento da denúncia, em 2-12-2019, sem eventuais causas interruptivas, a prescrição somente ocorreria em 1o-12-2023.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Ministério Público para anular a decisão recorrida que extinguiu a punibilidade de Uilson Pereira dos Santos Júnior pelo crime do artigo 129, § 9o, do Código Penal, com o retorno dos autos ao juízo originário para o regular prosseguimento da ação penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021